Tribunal: TJBA
Processo: 8100447-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100447-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TAXA PACTUADA INFERIOR À TAXA MÉDIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DEVIDA. TARIFAS BANCÁRIAS DEVIDAS.

1. A análise da abusividade dos juros é matéria de direito, examinada pelo magistrado a partir dos elementos objetivos do contrato e da taxa média divulgada pelo BACEN, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial prévia.

2. Inexiste abusividade quando a taxa pactuada é inferior à taxa média de mercado.

4. A capitalização mensal dos juros é caracterizada quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, principalmente quando há previsão expressa da capitalização. Desse modo, havendo essa previsão não há que se falar em abusividade, combinada com previsão expressa no contrato.

5. O custo efetivo total (CET) não pode ser parâmetro para aferição de abusividade, pois é composto por diversos encargos contratuais além dos juros remuneratórios.

6. De acordo com o STJ, a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito é devida quando se trata do início da relação jurídica com a instituição financeira.

7. As tarifas de registro e de cadastro revelam-se legítimas quando demonstrado que correspondem a serviços efetivamente prestados, observadas as diretrizes do Banco Central e do CONTRAN.

8. A tarifa de registro decorre da necessidade de formalização do gravame e da publicidade da garantia perante terceiros, constituindo requisito de validade e eficácia do contrato.

Apelação cível, interposta pela parte autora a que se nega provimento
.
Apelação cível, interposta pela parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos destas apelações simultâneas
8100447-02.2024.8.05.0001
em que são partes
BENEDITO DOS SANTOS OLIVEIRA
e o
BANCO GMAC S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação de Benedito dos Santos Oliveira e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação do Banco GMAC S.A , nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça